Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), sendo que os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva foram apreciados em anteriores habeas corpus, cujas ordens foram denegadas.
2. O desmembramento do feito foi realizado de forma adequada, a fim de não prejudicar os demais corréus presos, dentre os quais o paciente, não havendo que se cogitar de prejuízo.
3. Inexiste falta de contemporaneidade se durante as investigações policiais houve pedido de prisão temporária e a prisão preventiva foi requerida e decretada após o término das referidas investigações.
4. O processo demonstra complexidade, com 26 réus, diversos andamentos, desmembramento, e corre durante a pandemia, o que prolongou a instrução criminal, sendo que o prazo de 240 dias previsto na Lei de Organização Criminosa sequer se passou, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.